Tribunal: CARF
Processo: 10480.722388/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722388/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA.
NÃO VERIFICADA
A exação descreve claramente o fato, prova-o ao amparo de amplo complexo
probatório e cumpre os rigores estabelecidos na legislação, portanto não é nula,
já que cumpriu os requisitos legais e não preteriu a defesa do autuado.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
RESPEITADOS
NO
ESTRITO
CUMPRIMENTO DA LEI TRIBUTÁRIA
Se o lançamento tão somente subsumiu fato a norma aplicável, em nada se
excedendo, foram respeitados os princípios constitucionais na medida em que
foi cumprida a lei tributária.
Recurso voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722388/2009-48
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722388/2009-48

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2009, fls. 1.404, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.255.572-1 para cobrança de multa no valor original de R$ 1.329,18,
em razão de descumprimento de dever instrumental, CFL 59, por deixar de efetuar o desconto da
contribuição a cargo do segurado, nos termos da lei, referente ao período fiscalizado, 1/2005 a
12/2005, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 06/09, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 61/62 e encerrado em 18/11/2009, fls. 317/318.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, resumo de pagamentos de
salário, extratos e cópia de outros, conforme fls. 63/1.403.
Em apertada síntese, a fiscalização tributária constatou, a partir do exame contábil
da empresa, lançamentos superiores aos valores de salário-contribuição dos empregados
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs,
fls. 6 e 7:
3.
Após exame da contabilidade da empresa (Livros Diário e Razão de
2005), foram constatados lançamentos contábeis superiores aos valores de salário-de-
contribuição dos empregados declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIPs (extraídas do Demonstrativo Normalizações e
Agregações DNA e GFIP WEB, cópias anexas) e constantes das folhas de pagamentos
dos segurados empregados apresentadas pela autuada, relativamente ao período de
01/2005 a 12/2005, além do 13° salário (cópias anexas dos Resumos Mensais e
amostragem das folhas analíticas de três estabelecimentos).
4. A divergência supramencionada foi identificada nas contas: 32601010001
37101010001 (ORDENADOS E SALÁRIOS), 32601010002, 37101010002 (13°
SALÁRIO), 32601010003, 37101010003 (FERIAS). Tais contas são classificadas,
respectivamente, nos grupos de custo de produção e serviços e despesas operacionais,
conforme demonstrativo abaixo....
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 1.450 a 1.452, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 1.416 a 1.423, alegando preliminar de
nulidade por inexistência da obrigação descumprida, já que cumpriu para com todos os seus
deveres, sendo que as diferenças apuradas não são pertinentes à autuada, mas sim às Empresas
Agropecuária Javali Ltda e Agropecuária Vale do Jacuípe Ltda.
Quanto ao mérito, que a multa tem caráter de confisco, inclusive trouxe
jurisprudência para amparar seu entendimento.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722388/2009-48

Juntou cópia de documentos, fls. 1.424 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-35.574, de
22/05/2014, fls. 1.453/1.455, de ementa abaixo transcrita:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
O descumprimento de obrigações acessórias converte-se em obrigação tributária
principal referente à multa.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade.
O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls.
1.457/1.459.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 1.478, interpôs
recurso voluntário em 21/07/2014, fls. 1.461 a 1.468, apresentando a mesma tese com o seguinte
acréscimo:
Além de repisar seu entendimento do caráter confiscatório da aplicação, também
se contrapõe à decisão por negar procedência a essa parte da defesa ao argumento de não
apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o ponto defendido na impugnação não é
esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a norma ao fato, no caso concreto,
conforme os preceitos constitucionais, em especial os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.470 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722388/2009-48

Passo a exame da preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR
Aduz a recorrente nulidade da exação por inexistência da obrigação descumprida,
já que cumpriu para com todos os seus deveres, sendo que as diferenças apuradas não são
pertinentes à autuada, mas sim às Empresas Agropecuária Javali Ltda e Agropecuária Vale do
Jacuípe Ltda.
Em exame ao lançamento, observo que a autoridade tributária constatou, a partir
do exame contábil da empresa, lançamentos superiores aos valores de salário-contribuição dos
empregados declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIPs, conforme descreve relatório de fls. 6 a 9.
Consta dos autos o procedimento fiscal aberto em nome da recorrente, MPF no
0410100.2009.00512, exigências realizadas ao amparo de intimações, termos, cópia de
documentos, tais como livro diário, resumo de pagamentos de salário, extratos e cópia de outros,
conforme fls. 63/1.403, tudo em nome da empresa autuada.
A alegação de que as obrigações descumpridas são de outras empresas não se
sustenta diante do complexo probatório juntado no processo, ao contrário, o que se vê são dados
e documentos da recorrente. Para além disso, também destaco que a exação cumpriu os
requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, inexistindo, in casu, preterição
do direito de defesa ou qualquer outra causa de nulidade, nos termos em que rege o art. 59 de
referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO
Aduz a peça recursal que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a
outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe
jurisprudência para amparar seu entendimento. Contrapõe-se à decisão recorrida por negar
procedência ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios constitucionais foram respeitados na medida em que, tão somente, foi
cumprida a lei tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722388/2009-48

IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1487
DF CARF MF
Original